Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745672-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA DO REGO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO LUCAS DO REGO ALVES AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (monitória para cobrança de serviços hospitalares – R$ 9.453,04), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a citação é nula porque o agravado indicou o antigo endereço da agravante, mesmo sabendo que ela não mais residia lá, fato este comprovado pela notificação recebida por terceiro no referido endereço; 2) não tem legitimidade passiva pois, perante o hospital, nomeou procuradora específica, a qual assinou termo no qual assumiu as despesas; 3) não está caracterizada a mora da agravante, uma vez que não há cláusula resolutiva no contrato celebrado, razão pela qual a agravante teria que ser obrigatoriamente notificada para pagar o suposto débito, antes de ser acionada na justiça, além do que o contrato de prestação de serviço não prevê incidência de juros e correção monetária no caso de eventual inadimplência; 4) pagou a conta integral do hospital, no valor de R$ 2.486,00, sendo R$ 1.000,00 de entrada, como confessado pela agravada, mais R$ 1.486,00 ato de sua saída, sendo irreal a fatura apresentada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão agravada (citra petita), a nulidade da citação, a ilegitimidade passiva e a cobrança indevida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Quanto à nulidade de citação, sem razão a parte executada, visto que foi declinado na inicial o endereço informado pela falecida ao ingressar no hospital. De toda sorte, este Juízo procedeu à busca do endereço da executada nos sistemas à disposição do Juízo e, ante a impossibilidade de citação, procedeu-se à citação por edital, não havendo falar em nulidade. No que concerne à ilegitimidade passiva, mais uma vez sem razão a executada. Isso porque, como salientado pela parte exequente, a falecida recebeu tratamento no hospital da parte exequente, de modo que é devedora solidária com a pessoa indicada como responsável financeiro. Em relação à alegação de que a cobrança é indevida, novamente não assiste razão à parte executada. A inicial foi acompanhada dos registros de evolução médica, de evolução da enfermagem, dos exames e prescrições realizadas durante a sua internação, onde constam, de forma detalhada, tudo o que foi gasto/utilizado para o atendimento da executada. Além disso, nos cálculos elaborados pela parte exequente, restou demonstrado o abatimento da quantia paga pela parte executada. (...)” No caso, não há que se falar em nulidade de citação, pois o primeiro endereço diligenciado foi aquele fornecido pela paciente quando da sua entrada no hospital, e o segundo, aquele encontrado nas pesquisas aos sistemas disponíveis neste tribunal, ambos sem sucesso (ID 81841397 e 103582016 do processo referência). Por sua vez, sendo incontroverso que a paciente foi atendida no hospital e os materiais e serviços foram devidamente detalhados nas faturas (ID 73765417 do processo referência), não há que se falar em sua ilegitimidade para responder pelo respectivo pagamento. Acrescento que o termo assinado pela procuradora é de corresponsabilidade, o que não afasta a responsabilidade da paciente (ID 73765407 do processo referência). Além disso, consta dos cálculos apresentados pelo hospital agravado o desconto dos valores pagos pela paciente (ID 73765417 - Pág. 5 do processo referência). Por fim, quanto à alegação de juros indevidos, além de constar da Cláusula Sétima do contrato a previsão de sua incidência (ID 73765407 – Pág. 3 do processo referência), trata-se de matéria preclusa, pois a sentença transitada em julgado considerou o valor pleiteado na inicial, in verbis: “(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância pleiteada na exordial, acrescida de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a partir da citação. (...)” Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator